Tribunal: TJSP
Processo: 1054265-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de combustível. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, julgada extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto. Recurso da autora. Aditamento da petição inicial, convertendo a obrigação de fazer em rescisão contratual e pedidos de aplicação de multa, devolução de bens cedidos em comodato e exoneração da obrigação de fornecer

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de combustível. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, julgada extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto. Recurso da autora. Aditamento da petição inicial, convertendo a obrigação de fazer em rescisão contratual e pedidos de aplicação de multa, devolução de bens cedidos em comodato e exoneração da obrigação de fornecer produtos à empresa ré. Sentença que não apreciou o aditamento. Pedidos que não foram prejudicados pelo vencimento do prazo contratual, mormente porque o aditamento foi apresentado na vigência do contrato e a rescisão, eventualmente acolhida, retroagirá à propositura da ação. Nulidade configurada. Julgamento "citra petita". Análise do mérito. Possibilidade, com fulcro no art. 1.013, § 4o, do CPC. Réus que paralisaram as aquisições dos produtos da autora, alteraram a bandeira "Ipiranga" do posto e passaram a adquirir produtos de terceiros com o recurso financeiro antecipado, sem qualquer notificação. Estabelecimento comercial vendido pelos corréus sem a anuência da parte contrária. Réus regularmente constituídos em mora pelas infrações contratuais. Rescisão contratual decretada por culpa dos réus, que assumiram a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações do estabelecimento comercial. Condenação dos réus à devolução dos bens cedidos em comodato em prazo e multa diária a serem fixados pelo juízo "a quo", bem assim ao pagamento de multa por infração contratual a ser apurada em liquidação de sentença, observado o disposto no art. 413 do CC. Sucumbência imposta aos réus, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC em relação ao corréu a quem foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça. RECURSO PROVIDO PARA DECRETAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E, APRECIADO O MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.